Tribunal: TJES
Processo: 0019795-87.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019795-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS PESSOA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019795-87.2016.8.08.0048

APTE/APDO:

GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS PESSOA

AP
D
O
/APTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Consoante relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas pelas partes, eis que inconformadas com os termos da r. sentença de fls. 149/156, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, deferindo indenização por danos morais e estéticos na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão do acidente sofrido pelo Apelante na escola municipal, que resultou na perda do 4º dedo anelar da mão direita.

O apelante
GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS PESSOA
, às fls. 158/169, pugnou pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e estéticos, a reforma da sentença para concessão de pensionamento mensal vitalício e majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20%.

Na a
pelação do MUNICÍPIO DE SERRA, às fls. 186/198,
pugna pela reforma da sentença para afastar sua responsabilidade quanto ao acidente ocorrido, com a improcedência do pedido inicial, ou alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

F
eitas essas breves considerações, entendo por
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
conforme exposto adiante.

1. Apelação do Município
de Serra/ES
. Responsabilidade pelo
A
cidente
O
corrido na
E
scola
M
unicipal.
Quantum
indenizatório.

O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de lesão corporal sofrida, buscando também o pagamento de pensão mensal vitalícia proporcional a redução da capacidade de trabalho, além da condenação do Município apelado ao fornecimento de prótese do dedo anelar.

Isso porque
em 18/03/2016, quando o requerente estava participando de uma aula de educação física, teve decepado seu dedo (4º quirodáclito direito).

Visto a sentença de procedência, o Município apresentou o recurso de apelação,
às fls. 186/198.

O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à possibilidade de responsabilização civil por parte do Município de
Serra
diante de evento
ocorrido

nas dependências de
escola

municipal.

Pois bem, a Administração Pública também responde objetivamente pelos danos causados aos
alunos de suas escolas diante do ar
tigo
37
,
§ 6º
da
CF
,
possuindo o STJ entendimento semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCURSÃO ESCOLAR. ACIDENTE EM HOTEL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento.
(...) (STJ.
AgInt no AREsp 891.249/RJ
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)
(grifei)

Nesta toada, houve a devida prova do evento danoso bem como do nexo causal ligando ao
resultado da amputação total do 4º quirodáctilo direito.

N
ão obstante o requerido tente fazer prevalecer a tese de culpa exclusiva da vítima, não merece prosperar, pois trata-se de criança que, à época, contava com 12 (doze) anos de idade, a qual estava sob os cuidados da instituição de ensino municipal.

Diante do aludido infortúnio,
o autor teve lesão
, o que certamente lhe causou imbróglios em sua jovem vida, pelo que se mostra cabível a condenação em danos morais
e estéticos
fixad
os
em primeira instância.

Logo, trata-se de nítido caso de pessoa vulnerável, pelo que, o valor fixado em R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais) mostra-se razoável diante dos gastos e contratempos que teve durante sua incapacidade para a vida cotidiana.

No tocante aos danos estéticos, houve a devida comprovação de que a criança,
atualmente, adulto,
ficará com cicatriz
decorrente da amputação, vez que quando o socorreram, não levaram o dedo amputado para reimplantação.

D
esta forma, resta inegável a ocorrência dos elementos necessários à responsabilidade civil do Município, estando o quantum estipulado para os danos morais e danos estéticos sido fixados em valores razoáveis diante da casuística.

Por tais fundamentos,
conheço do recurso interposto
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a douta sentença recorrida.

2. Apelação

d
e
Gustavo Gonçalves dos Santos Pessoa.
Danos Morais e Estéticos. Pensionamento Mensal.

Requer a parte autora a reforma da sentença, no intuito de serem majorados os valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e dos honorários advocatícios; além de fixação de pensionamento vitalício.

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes.

Inicialmente, entendo necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sobre o ponto de vista da proibição do excesso, ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Adotando este entendimento, considero as seguintes variáveis para a fixação do dano extrapatrimonial: 1) o dano sofrido pelo autor – “amputação do 4º dedo anelar; 2) o agir omissivo do ente público, que deixou de observar a obrigação de segurança dos alunos, em especial o dever de guarda e proteção; bem como o dever de conhecimento, quando da ocorrência de amputação, da necessidade de colocar o membro amputado em recipiente com gelo; 3) a capacidade econômica das partes.

Ademais, o requerente necessitará de utilizar prótese no dedo, tendo em vista que na ocasião da amputação, não levaram o dedo amputado para implantação.

Neste sentido, mais uma vez as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Em conclusão, após a
Constituição Federal
de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro não pode tornar-se fonte de lucro indevido.”

Além disso, ainda relativamente ao
quantum
da indenização, vale referir decisão do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino considerou para o razoável arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais a reunião dos seguintes critérios: valorização das circunstâncias do evento danoso (elementos objetivos e subjetivos da concreção) e o interesse jurídico do lesado.

No voto proferido no Recurso Especial nº 959.780/ES, julgado em 26.04.2011, o Ministro explica com percuciência alguns parâmetros para a fixação do valor da indenização:

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.

Ressalta-se que n
os idos de 2009 o
c
olendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (súmula n.
387
).

Por sua vez, a doutrina conceitua o dano estético “como a lesão que afeta de modo duradouro o corpo humano, transformando o negativamente. Esta definição, aparentemente singela e minimalista, será capaz de conferir autonomia ao modelo jurídico do dano estético, afastando a confusão conceitual com o dano moral. O dano estético deve se manifestar de forma duradoura, mesmo que sem carga de definitividade ou irreversibilidade.

Vê-se, portanto, que a modificação perene das condições físicas da vítima é condição
sine qua non
para a configuração do dano estético, o que restou configurado nos autos.

Ao pesquisar na jurisprudência desta Corte, encontrei acórdãos que analisaram questão envolvendo lesões semelhantes, verbis:

REMESSA EX OFFICIO C⁄C APELAÇÕES CÍVEIS. [...]
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE COM ALUNO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA. PARCIAL AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS
. 2.3) DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ALUNOS INOBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR DELINEADO. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS. [...] 2.2)
O acidente que resultou em dano corporal ao autor (rectius: parcial amputação do dedo médio da mão direita) ocorreu nas dependências de uma escola pública municipal, daí porque a responsabilidade civil se configura pela simples falha na garantia da incolumidade dos alunos,

independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor público
. [...] (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24119016053, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14⁄05⁄2013, Data da Publicação no Diário: 22⁄05⁄2013). (Grifei)

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIIA. PERDA TOTAL DA VISÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CLÍNICA MÉDICA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...).
2) A perda irreversível e total da visão, apesar de não inabilitar a Recorrida, diminui consideravelmente sua capacidade laboral, sendo devida a fixação do dano moral.

3
) Restou provado que a Recorrida não concorreu, em momento algum, para o agravamento da lesão ocular, haja vista que, malgrado a demora de orientação médica devida, procurou, atendimento médico especializado, na Clínica ora apelante.
4) O douto Magistrado a quo arbitrou com prudência o valor do dano moral (R$ 60.000,00), guardando compatibilidade com a dimensão da lesão provocada Recorrido, qual seja, a redução de sua capacidade laboral.

(TJES, Classe: Apelação, 23149000053, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/10/2014, Data da Publicação no Diário: 31/10/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PERDA PARCIAL DA VISÃO (CEGUEIRA MONOCULAR)
.
1) AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INCORRÊNCIA. 2) AUSÊNCIA DE DANO. INCORRÊNCIA. 3) CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 4) REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
1) O conjunto probatório coligido nos autos evidenciou que a perda da visão ocular esquerda do Recorrido (cegueira monocular) decorreu da má prestação do serviço médico oferecido pelo Hospital Antonio Bezerra de Faria, gerando o dever de indenizar do Recorrente (sucessor processual da autarquia IESP)
.
2) A perda irreversível e parcial da visão, apesar de não inabilitar o Recorrido, diminui consideravelmente sua capacidade laboral, sendo devida a fixação da pensão mensal de um salário mínimo.3) Restou provado que o Recorrido não concorreu, em momento algum, para o agravamento da lesão ocular, haja vista que, malgrado a ausência de orientação médica devida, procurou, no dia seguinte, atendimento médico especializado, na Clínica de Olhos de Campo Grande, Cariacica⁄ES, sendo, posteriormente, submetido a duas cirurgias no olho esquerdo.
4) O douto Magistrado a quo arbitrou com prudência o valor do dano moral (R$ 50.000,00), guardando compatibilidade com a dimensão da lesão provocada Recorrido, qual seja, a redução de sua capacidade laboral
.
5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 35050132261, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 03/08/2010).

A partir de tais precedentes, em que há ofensa ao bem jurídico e lesão corporal, e partindo-se da análise das circunstâncias específicas do caso, considerado o interesse jurídico lesado, atende o princípio da proporcionalidade a fixação do valor da indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Observadas as variáveis do caso em análise, a gravidade da ofensa, extensão do dano e conduta omissiva do ente público em não levar o dedo amputado para reimplantação, bem como os precedentes citados, ausente qualquer elemento agravante ou atenuante, tenho que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais deve ser mantido, razão pela qual, neste ponto,
nego provimento
ao apelo da parte Autora.

No que concerne ao pensionamento mensal, entendo que não assiste razão ao recorrente, vez que conforme o laudo pericial concluiu, fls. 97, “não ocorrerá limitação de capacidade de trabalho”.

Logo, apesar da amputação do dedo anelar, não restou comprovado, a teor do art. 373, I do CPC, a redução da capacidade laborativa.

Quanto à pretensão autoral
de reforma da sentença
relativa à majoração dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados,
não lhe assiste razão, vez que fixados os honorários nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos, e
NEGO-
LHES

PROVIMENTO
para manter intacta a sentença recorrida que condenou o Município no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, a título de danos morais e estéticos, mantendo o indeferimento ao pagamento do pensionamento vitalício.

Em decorrência da improcedência do apelo m
ajoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor da
condenação
,
nos termos do artigo 85, §
§

3
º e 11 do CPC.

É como voto.

Desª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RelatorA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES

Cíveis.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AMPUTAÇÃO DO 4º DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA. ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA. DEVER DE INDENIZAR.
Recursos

conhecidos

e
IMPROVIDOS.

1
.
Apelação do Município de Serra. Improvida.

Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão.

2.

Apelação de Gustavo Gonçalves dos Santos Pessoa. Improvida.

No caso dos autos um aluno de escola pública
municipal, durante aula de educação física, sofreu amputação do 4º dedo anelar da mão direita. Sendo socorrido, não levaram o dedo amputado para reimplante.
Necessidade de utilizar prótese anelar.

3
.

Dever de indenizar configurado,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, m
antida a condenação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais e estético.

4
.
Não comprovada redução da capacidade laborativa, decorrente da amputação no dedo,
nos termos do laudo pericial.
Indeferido o pensionamento mensal.

5
.

Recurso s conhecido s e imp rovid o s
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.